Tribunal: STF
Processo: Rcl 52284
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar pendente de decisão, submetida a esta Presidência pelo Ministro André Mendonça para análise de prevenção, em despacho assim fundamentado:



    “1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por C.G.F.A, em face do acórdão proferido no processo 15007730- 37.2021.8.26.0048, em trâmite na Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que decretou medida de internação por tempo indeterminado com avaliação periódica a cada quatro meses, a adolescente que cometeu ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. 



    2. A defesa alega que a ordem foi concedida para a menor, nos autos do HC 201.809, da relatoria do Ministro Dias Toffoli. Na oportunidade, o relator considerou haver flagrante ilegalidade, em tema pacificado nesta Corte, e concedeu a ordem de ofício, determinando ao Juízo da 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Atibaia/SP, que fixasse medida socioeducativa diversa da internação nos autos do processo nº 1500770-37.2021.8.26.0048. 



    3. Na presente reclamação, a autora alega que o acórdão reclamado manteve a medida socioeducativa de internação, o que configuraria descumprimento da ordem concedida no HC 201.809.



    4. Pelo exposto, determino a remessa destes autos à Presidência, para análise de eventual prevenção, com fundamento no art. 69 do RI/STF.” 



    É o relatório.



    Decido.



    A distribuição da Reclamação no âmbito desta Corte encontra regramento específico no artigo 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Dispõe o art. 70, caput e § 1º, in verbis:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



    In casu, alega-se descumprimento a decisum proferido pelo Ministro Dias Toffoli nos autos do HC 201.809, a atrair a regra do art. 70, caput, do RISTF. 



    Ex positis, DETERMINO a redistribuição dos autos ao Ministro Dias Toffoli.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente